Tribunal: TJBA
Processo: 0564659-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564659-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: JAIRO GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, VALNEIDSON LEITE COSTA, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EXORBITANTES. DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de faturas de energia elétrica entre abril e agosto de 2018, consideravelmente superiores ao consumo médio anterior.

2. O autor alegou aumento injustificado e obteve liminar para depósito judicial com base na média dos seis meses anteriores.

3. A sentença anulou as cobranças impugnadas e condenou a concessionária à devolução simples dos valores pagos, com correção monetária, além de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança indevida nas faturas de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a interrupção do serviço justifica a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC.

6. Invertido o ônus da prova, cabia à concessionária comprovar a regularidade do medidor, o que não foi feito.

7. A requerida não produziu prova técnica nem demonstrou a legalidade das cobranças.

8. A sentença que arbitrou os valores com base na média anterior é razoável diante da ausência de prova da regularidade.

9. A interrupção do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial, ensejando dano moral in re ipsa.

10. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, considerado proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade do medidor quando impugnada a cobrança; b) A interrupção indevida do fornecimento de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0564659-16.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como parte apelada,
JAIRO GONCALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça